Tribunal: TCU
Processo: 032.730/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11991/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.730/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Idalino de Sousa (XXX.906.806-XX); Cassia Siman Carvalho (XXX.028.471-XX); Cryseverlin Dias Pinheiro Santos (XXX.982.291-XX); Hildo Anselmo Galter Dalmonech (XXX.272.997-XX); Jiuliano Beltrame (XXX.652.151-XX); Lucas Micqueias Arantes (XXX.051.196-XX); Nayara Severo Pupin (XXX.694.221-XX); Robson Carlos de Andrade (XXX.209.497-XX); Tiago Ismailer de Carvalho (XXX.666.396-XX); Vanessa Rodrigues Lopes (XXX.564.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.